Tribunal: STF
Processo: ARE 1583361
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Questões de alta complexidade, grande impacto e repercussão. Recurso Extraordinário com Agravo. Energia elétrica. Contrato de uso do sistema de distribuição. Revisão judicial. Pandemia. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279/ da Súmula do STF. Ofensa indireta à Constituição. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, insurgindo-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe pelo qual se manteve sentença determinando o pagamento de energia elétrica com base no consumo efetivo e a abstenção de medidas sancionatórias em contrato de uso de sistema de distribuição (CUSD) durante a pandemia de Covid-19.
2. A recorrente alegou violação aos arts. 2º, 21, inc. XII, al. "b", e 22, inc. IV, da Constituição da República, argumentando que as cobranças são legais, decorrem de contrato regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), cuja competência é exclusiva para disciplinar o setor elétrico nacional. Sustentou que a revisão contratual, com base na pandemia, causaria prejuízos ao sistema elétrico, a inaplicabilidade da teoria da imprevisão e a invasão da competência legislativa da União.
3. No acórdão recorrido do TJSE, reconheceu-se a impossibilidade de cumprimento da obrigação contratual de aquisição de volume mínimo de energia elétrica, em razão da redução drástica do consumo decorrente das medidas sanitárias da pandemia de Covid-19, estabelecidas pelo Decreto governamental nº 40.563, de 2020. De ofício, limitou o pagamento ao consumo efetivamente utilizado de abril/2020 até o retorno integral das atividades comerciais, afastando a inclusão da Aneel no polo passivo e a remessa do feito à Justiça Federal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão judicial de contrato de uso de sistema de distribuição de energia elétrica, em razão da pandemia de Covid-19 e com base em decreto estadual, invadiu a competência legislativa da União e a competência regulatória da Aneel; e (ii) saber se a análise da decisão recorrida demandaria reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
5. A ausência da Aneel no processo e a natureza da controvérsia, que não requer a revisão do Contrato de Concessão, mantém a competência da Justiça comum estadual.
6. O reexame da decisão recorrida, pela qual se suspenderam parcialmente as obrigações contratuais para determinar o faturamento com base na energia efetivamente consumida durante a pandemia, exigiria a revisitação do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.
7. A ofensa à Constituição, se existente, ocorreria apenas de forma indireta ou reflexa, uma vez que no acórdão recorrido se escorou em matéria infraconstitucional, atinente à aplicação de decreto governamental.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 21, inc. XII, al. "b", e 22, inc. IV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º, 3º e 4º; RISTF, art. 21, § 1º; Decreto Governamental nº 40.563, de 2020.
Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula do STF; ARE nº 1.435.155-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 04/12/2023; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16.06.2020.


DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:

“EMENTA APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NÃO FAZER. CONTRATO ENTRE AS PARTES. PRELIMINARES JÁ RESOLVIDAS EM SEDE DE DESPACHO SANEADOR O QUAL NÃO FOI OBJETO DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA MANIFESTAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VOLUME MÍNIMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADO. PROVA NOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUE FOR EFETIVAMENTE UTILIZADO E ABSTENÇÃO DE IMPOR MEDIDAS SANCIONATÓRIAS/INDENIZATÓRIAS/COMPENSATÓRIAS. AÇÕES GOVERNAMENTAIS EM COMBATE A PANDEMIA – COVID-19 - DECRETO GOVERNAMENTAL Nº 40.563/2020 – ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS TEMPORÁRIAS SANITÁRIAS DE COMBATE AO CONTÁGIO – ORIENTAÇÃO DE SOMENTE IR AO MÉDICO EM EXTREMA NECESSIDADE – REDUÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS (ADIAMENTOS ENTRE OUTROS) - FATOS QUE ACARRARETAM REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA. OBSERVÂNCIA DO  EQUILÍBRIO CONTRATUAL, NESTE MOMENTO EXCEPCIONAL. DE OFÍCIO, LIMITO O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADO  A PARTIR DO MÊS DE REFERÊNCIA DE ABRIL/2020, ATÉ O RETORNO INTEGRAL DAS ATIVIDADES COMERCIAIS  CONFORME DECRETO GOVERNAMENTAL E NÃO ATÉ O FIM DA PANDEMIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.  DECISÃO UNÂNIME.” (e-doc. 226). 

2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega que, na decisão do TJSE, violaram-se os arts. 2º, 21, inc. XII, al. "b", e 22, inc. IV, da Constituição da República, ao argumento de que as cobranças realizadas são legais e decorrem de contrato de uso de sistema de distribuição (CUSD) firmado entre as partes, sendo reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que tem competência exclusiva para disciplinar questões relacionadas ao setor elétrico nacional. 

2.1. A recorrente sustenta que a revisão do contrato, com base na pandemia, causaria prejuízos ao sistema elétrico nacional e que a teoria da imprevisão não se aplica ao caso. Além disso, na decisão do TJSE teria sido invadida a competência legislativa da União, violando-se o princípio da independência e harmonia entre os poderes.

2.2. A recorrente destaca que, na decisão do TJSE, conferiu-se tratamento privilegiado ao recorrido, isentando-o do pagamento da demanda contratada sem autorização legal, o que contraria as normas da Aneel e a legislação federal. Cita a Resolução Normativa nº 878, de 2020, da Aneel, que regulamenta o setor elétrico durante a pandemia, e a decisão do STF na Suspensão de Liminar nº 1.403, que reafirma a competência exclusiva da União para legislar sobre energia elétrica e a necessidade de uniformidade na regulamentação do setor.

2.3. Argumenta que a decisão do TJSE desconsiderou o papel institucional da Aneel e interferiu indevidamente na composição tarifária da energia elétrica, causando grave lesão à ordem administrativa e econômica pública. A recorrente solicita que o STF reconheça a repercussão geral da questão constitucional discutida, considerando os impactos econômicos e jurídicos da decisão do TJSE sobre todas as concessionárias de energia elétrica do país (e-doc. 233). 

É o relatório.

Decido.

3. Para melhor compreensão da controvérsia, convém citar alguns excertos da fundamentação do acórdão recorrido:

“Pois bem, depreende-se dos autos de origem que a empresa recorrida fundamentou sua pretensão na impossibilidade de cumprimento da obrigação prevista contratualmente com a ENERGISA, de aquisição de volume mínimo de energia elétrica, destacando que em um primeiro momento era de 60 kw, independentemente do uso efetivo (medição), e que posteriormente, foi aumentada para o consumo mínimo de 100 kw. Aduz também que não possui o Termo Aditivo.
Relata a autora que diante do contexto da Pandemia, apesar de se tratar de serviço essencial e não ter sido fechada, teve uma redução drástica dos exames e consultas, sendo adiados pela população, assim houve uma redução drástica no consumo de energia, a exemplo da fatura de abril/2020 que o consumo foi de 26,2 kw, ou seja, mais de 70% do que está sendo cobrado e não foi usufruído.
Nestes termos, pediu a suspensão do pagamento do valor mínimo, permitindo pagar somente o valor consumido, bem como a empresa se abstenha de impor medidas sancionatórias e indenizatórias/compensatórias ao Requerente pela não aquisição e pagamento de volume mínimo de energia elétrica.
Ocorre que, é fato público e notório que as medidas restritivas de fechamento do comércio, assim como de medidas sanitárias ocorreu a partir do Decreto do Executivo de nº 40.563/2020, com várias prorrogações, já que, infelizmente, a proliferação da pandemia persiste, sem notícias de controle efetivo na maioria dos Estados do Brasil.  
Nesta planura, desde o Decreto de nº 40.563, de 20 de março de 2020, o qual estabeleceu novas medidas temporárias de prevenção ao contágio, e de enfrentamento da emergência em saúde pública, de importância internacional, decorrente da COVID-19 (novo coronavírus), com medidas restritivas sanitárias, o que decerto atinge a atividade da agravante, pois a recomendação é somente procurar médicos e realizar exames em extrema necessidade.” (e-doc. 226). 

3.1. Ainda quanto à matéria relativa à competência da Justiça Federal, o acórdão em juízo de retratação, por via do qual a Turma julgadora foi instada sobre o Tema nº 988 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, relacionado à taxatividade mitigada do agravo de instrumento:

“Bem por isso, indiscutível a legitimidade ativa da parte autora para figurar no polo ativo da demanda, por utilizar os serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela ré como destinatária final, ainda que não figure como titular da unidade perante a concessionária.
No tocante a preliminar de formação de litisconsórcio passivo necessário, sob o fundamento de que cabe a ANEEL defender a legalidade dos atos regulatórios da parte requerida/ora agravante, sendo, portanto, de competência da Justiça Federal a presente ação. 
Entretanto, destaque-se que a apelante é quem fornece os serviços de energia elétrica, assim não há de se falar em falta de inclusão da ANEEL no polo passivo da demanda, tampouco da necessidade de ela impugnar e/ou revisar o Contrato de Concessão.
Por oportuno, a ANEEL é mera agência reguladora, cujas atribuições são próprias de sua natureza, como regular, fiscalizar, dirimir divergências, outorgar concessão, entre outras atividades regulatórias. Considerando sua atribuição de regulação, é de se dizer que as normas editadas por ela, recentemente, não tratam especificamente do tema exposto nesta demanda, ressaltando-se que inexiste estabelecimento de uma norma geral para o imprevisto da pandemia, ressaltando-se a possibilidade de negociações individuais, ou seja, entre as partes.
Logo, não há qualquer razão para sua inclusão no feito, e remessa do feito para a justiça federal.” (e-doc. 309). 

4. Inicialmente, à falta da presença do ente regulador, pelo que inoportuna no caso examinado, é de rigor a manutenção do processo sob a competência da Justiça comum estadual. 

5. No mais, para revisar o aresto vergastado, necessário revisitar o conjunto fático-probatório dos autos, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Não fosse o suficiente, é certo que o acórdão está escorado em matéria infraconstitucional, atinente à aplicação do Decreto nº 40.563, de 2020, de forma que a ofensa à Carta republicana, se verificada, ocorreria apenas de forma indireta ou reflexa. 

6. Nessa linha de intelecção, cabe ressaltar:

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno Em Recurso Extraordinário Com Agravo. Contrato do uso do sistema de distribuição. Suspensão. Necessidade de Reexame do conjunto Fático-probatório. Incidência da Súmula Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que suspendeu parcialmente as obrigações contratuais para determinar que “o faturamento se dê com base na efetiva energia consumida até a conta com vencimento em 11 e 12 de maio de 2020.” 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.435.155-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024).

7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator